Tribunal: TJSP
Processo: 1500238-32.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL COMETIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DA PENA.
LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA E REFORÇADAS PELOS RELATOS DE TESTEMUNHA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL COMETIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DA PENA.
LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS FIRMES PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA E REFORÇADAS PELOS RELATOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO DE LESÃO CORPORAL – DOLO EVIDENCIADO – EVENTUAL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E/OU DROGADIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI O DOLO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – BASE MAJORADA EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA, REDUZIDO, CONTUDO, O AUMENTO PRATICADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" PORQUE FULCRADOS OS AUMENTOS EM PROCESSOS DIVERSOS – REGIME FECHADO INALTERADO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.